Tribunal: TJMT
Processo: 1036119-51.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036119-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GISLAINE DOS SANTOS - CPF: 048.154.091-10 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036119-51.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Gislaine Dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTÉM. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não há se falar em incompetência do Juízo em razão de complexidade por juntada de gravação de áudio, pois constato que houve impugnação genérica não havendo sequer negativa de que se trata da voz da reclamante. Rejeito a preliminar arguida.

2.

Quanto a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça pela reclamada, verifico que sequer trouxe documentos para desconstituir o direito à benesse pela reclamante, de modo que rejeito.

3.

Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral da UC 6/3071497-6, histórico de contas, histórico de consumo e
gravação de áudio
em que a consumidora confirma seus dados pessoais, tais como: nome completo, endereço e número da Unidade Consumidora, a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

4. Da análise dos autos, verifico que a autor não impugna a voz acostada na gravação, mas alega que se trata de prova unilateral e que deve ser desconsiderado visto que afirma não ter havido a descrição dos seus dados pessoais, entretanto, é possível notar que aos 0:21seg, da gravação a autora confirma seu nome completo, bem como seu CPF, para validação do endereço da Unidade Consumidora, restando comprovada a titularidade da UC em nome da autora.

5. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
acostado aos autos nos ID’S 1335250379, 135250368, 135250375 e 135250370 áudio de ligação realizada pela parte promovente, afirmando que alugava um imóvel e solicitou o desligamento da UC, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. No caso, a parte reclamante apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE a necessidade de realização de perícia no áudio apresentado, no entanto, não apontou nenhuma divergência no documento apresentado. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte demandante apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte autora não impugnou especificamente os documentos apresentados.”.

7.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto, bem como CONDENO a parte requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024